Tribunal: TJSP
Processo: 0052044-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a concessão da ordem para regularização do processo de execução. Prejudicado o pleito. Verificada a regularização do processo de execução do paciente, resta prejudicada a ordem, por perda superveniente de objeto.

Ordem prejudicada.